Tribunal: TJBA
Processo: 8003030-79.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003030-79.2019.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: FEIRA DE SANTANA PREFEITURA e outros Advogado(s): APELADO: MANOEL FERREIRA DE PAULA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DECISÃO PROFERIDA PELO STF NO TEMA 1.002 DE APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. ACÓRDÃO MODIFICADO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DA BAHIA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL EM SEDE RECURSAL. ART. 85,§ 11 DO CPC. O STF, ao proferir julgamento do RE 1.140.005/RJ, firmou tese no Tema 1.002 no sentido de que "é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra". Dessa maneira, em se tratando de precedente vinculante e estando o acórdão objurgado em confronto com o atual entendimento do STF a respeito da matéria, o juízo de retratação deve ser exercido para manter a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor da Defensoria Pública, como determinado na sentença apelada. Levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal e em atenção ao §11º do art. 85 do CPC/2015 majora-se a verba honorária sucumbencial para 13% sobre o valor da causa. Vistos, discutidos e relatados estes autos de Retratação, sob a égide do art. 1.030, II, do CPC, na Apelação nº 8003030-79.2019.8.05.0080, sendo Apelante - ESTADO DA BAHIA e Apelado - MANOEL FERREIRA DE PAULA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma Julgadora, em juízo de retratação, negar provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado da Bahia, nos termos do voto da Relatora. Salvador, 2